Tribunal: TJBA
Processo: 0002331-75.2014.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002331-75.2014.8.05.0154 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: USICAMP- IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA e outros Advogado(s): PAULO HIROSHI KIMURA, THAIS CECILIA FARIAS DE CARVALHO, ADRIANA DAL MASO APELADO: MECANICA E GUINCHO BELARMINO LTDA e outros Advogado(s):ADRIANA DAL MASO, THAIS CECILIA FARIAS DE CARVALHO, PAULO HIROSHI KIMURA ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DEFEITO DE PRODUTO. GUINCHO HIDRÁULICO ADQUIRIDO NOVO. FALHA ESTRUTURAL COMPROVADA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. DANO MATERIAL AO VEÍCULO DA AUTORA. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO COM BASE EM MÉDIA DE FATURAMENTO E DEDUÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA RECONHECER NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONDENAR AO RESSARCIMENTO INTEGRAL DOS DANOS. MAJORAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES. AFASTADA CULPA CONCORRENTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 43 E 54 DO STJ. NÃO CONFIGURADO CERCEAMENTO DE DEFESA. IRRELEVÂNCIA DE PROVA PERICIAL DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA TAXA SELIC. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por MECÂNICA BELARMINO LTDA. e USICAMP – IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTADORA LTDA., contra sentença proferida em ação de indenização por danos materiais e lucros cessantes decorrentes de acidente envolvendo guincho hidráulico com defeito de fabricação, recém-adquirido pela autora. A sentença de primeiro grau condenou parcialmente a ré ao pagamento de R$ 72.000,00 por danos emergentes e R$ 26.929,28 por lucros cessantes, rejeitando o pedido de reembolso de R$ 95.104,32 relativo ao conserto do veículo da autora. Embargos de declaração da autora foram rejeitados sem fundamentação específica, ensejando nulidade parcial da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) reconhecer a nulidade parcial da sentença por ausência de fundamentação quanto ao pedido de reembolso de R$ 95.104,32; (ii) definir se a ré deve ser condenada ao pagamento da quantia relativa aos danos ao veículo próprio da autora, com base na teoria do risco do empreendimento; (iii) determinar a forma de apuração dos lucros cessantes e sua eventual majoração. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de fundamentação específica quanto ao pedido de reembolso de R$ 95.104,32 configura nulidade parcial da sentença, por violação ao art. 93, IX, da CF/1988 e aos arts. 11 e 489 do CPC, autorizando a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC). A responsabilidade da ré é objetiva, conforme o art. 931 do CC, diante da constatação de falha estrutural no guincho hidráulico adquirido novo e que rompeu com menos de 45 dias de uso, fato confirmado por prova testemunhal e técnica. Comprovado o nexo causal entre o defeito do produto e os danos ao veículo da autora, é devida a indenização no valor de R$ 95.104,32, corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde o desembolso e acrescido de juros legais desde a citação (Súmulas 43 e 54 do STJ). Não há prova suficiente para caracterizar culpa concorrente significativa da autora, sendo rejeitada sua aplicação ou, subsidiariamente, fixada em 10%, sem impacto na responsabilidade principal da ré. A forma de apuração dos lucros cessantes deve observar a dedução de 40% a título de despesas operacionais, conforme precedentes, resultando em indenização no valor de R$ 53.858,57, corrigido pelo IPCA-E desde o evento danoso e com juros legais desde a citação. A apelação adesiva da ré não merece provimento, pois a sentença enfrentou todos os pontos relevantes, não houve cerceamento de defesa e a culpa exclusiva da autora foi afastada com base nas provas dos autos. Inaplicável a taxa SELIC ao caso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, devendo prevalecer os critérios da Súmula 43 e 54 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da autora provido. Recurso adesivo da ré desprovido. Tese de julgamento: A ausência de fundamentação específica quanto a pedido expresso formulado na inicial acarreta nulidade parcial da sentença. A empresa fabricante responde objetivamente pelos danos causados por defeito de produto, nos termos do art. 931 do CC. São devidos os valores despendidos com o conserto do veículo danificado por falha estrutural do equipamento fornecido. A dedução de 40% sobre o faturamento bruto a título de despesas operacionais é critério adequado para apuração de lucros cessantes em atividade de transporte individualizado. Não configurada a culpa exclusiva ou concorrente relevante da vítima, mantém-se a responsabilidade integral da fornecedora. Inviável a aplicação da taxa SELIC em indenizações por responsabilidade extracontratual, devendo incidir atualização monetária pelo IPCA-E e juros legais conforme as Súmulas 43 e 54 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 402, 931; CPC, arts. 11, 370, 489 e 1.013, § 3º, I. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível nº 0239009-08.2021.8.06.0001, Rel. Des. Francisco Bezerra Cavalcante, j. 26.03.2024; TJ-RS, Apelação Cível nº 5069150-57.2019.8.21.0001, Rel. Des. Umberto Sudbrack, j. 15.12.2022; TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 5074626-31.2023.8.09.0111, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0002331-75.2014.8.05.0154, em que figuram como apelante USICAMP- IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA e outros e como apelada MECANICA E GUINCHO BELARMINO LTDA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER os recursos e DAR PROVIMENTO ao recurso da autora e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré, nos termos do voto do relator. Salvador, .